Tribunal: STF
Processo: Rcl 48919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Larissa Karla Montanhas da Silva contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0000935-64.2016.5.06.0009, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, em última instância, em sede recursal extraordinária, matéria constitucional controvertida. 
    A reclamante defende que a autoridade reclamada, ao assentar a ausência do requisito da transcendência do debate instaurado no processo em referência, com fundamento no art. 896-A da CLT, 
    “[contraria] padrão decisório de ‘tese’ vinculativo (sic) obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema’ 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.
    Sustenta que o STF é competente para conhecer da matéria, “por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura, do C. TST, sejam direta ou indiretamente interessados”.
     Larissa Karla Montanhas da Silva afirma que “cumpriu todas as exigências da lei para a admissibilidade do recurso de revista”, e que “o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão.”
    Requer que seja deferido o pedido de liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado de forma a impedir a devolução dos autos à origem até decisão definitiva desta Corte. 
    No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação “para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF”.
    Pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    A reclamante aponta como paradigmas a decisão do STF na ADC nº 16/DF e a tese firmada no julgamento do RE 760.931/DF (vinculado ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral), os quais tiveram como objeto interpretação dada ao art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 para fins de responsabilização da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por ela contratada. 
    Não há aderência estrita dos referidos paradigmas com a decisão reclamada, cuja moldura fático-jurídica subjacente refere-se à terceirização de serviço envolvendo Banco Itaúcard S.A., Itaú Unibanco S.A. e Liqui Corp S.A..
    Tendo em vista a referência à ADPF nº 324 e ao RE nº 958.252 (Tema 725 RG) nas razões expendidas na peça vestibular, passo à apreciação da reclamação adotando os referidos julgados como paradigma. Eis os parâmetros obrigatórios:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (tese explicitada na ementa da ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Destaco, no ponto, que o TST assentou a ausência de “transcendência política” do debate proposto em recurso de sua competência em razão de o TRT 6 ter solucionado a controvérsia observando o entendimento vinculante do STF e, desse modo, “neg[ando] a pretensão obreira de formação de vínculo de emprego diretamente com o Banco tomador de serviços”.
    Não há violação à autoridade do STF ou usurpação de sua competência, seja porque observado os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de setembor de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente